Tribunal: TJDFT
Processo: 0726399-95.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Direito do consumidor. apelação cível. ação de cobrança. contrato. despesas hospitalares. recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedente a cobrança por serviços médico-hospitalares.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em saber se o paciente possui responsabilidade pelas despesas médico-hospitalares, haja vista a negativa de cobertura do plano de saúde em virtude carência contratual.
III. Razões de decidir
3. A ré firmou livremente o contrato particular de prestação de serviços hospitalares, no qual assumiu a obrigação de responder pelas despesas médico-hospitalares em caso de recusa pelo plano de saúde.
3.1. A negativa de cobertura em razão da carência contratual prevista no plano de saúde caracteriza a opção da ré-apelada pela prestação de serviços médicos em modalidade particular.
4. É obrigatória a cobertura do atendimento pelos planos de saúde nos casos de emergência e urgência, sendo indevida a recusa de cobertura de tratamento médico e de internação pelo plano de saúde, quando comprovada a urgência e emergência do quadro clínico do segurado. Contudo, o plano de saúde não é parte, o que impede sua responsabilização.
IV. Dispositivo
5. Apelação cível conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/98, art. 35-C.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0701293-86.2023.8.07.0001, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 26/10/2023; APC 0749477-73.2023.8.07.0001, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 16/07/2024; APC 0714753-25.2023.8.07.0007, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 22/01/2025.